Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PLEITOS DA DEFESA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ACOLHIDOS NA INTEGRALIDADE PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RÉU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, o recurso que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão será inadmitido.

2. Não merece ser conhecido o recurso do réu que pugna pela manutenção da sentença, sob a alegação de que o pleito defensivo formulado em primeira instância (pena aplicada no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea) foi integralmente acolhido pelo juízo a quo. Nessas condições há falta de interesse recursal, por ausência de sucumbência, bem assim o apelo se revela inócuo, pois inapto à reforma ou modificação da decisão.

3. Apelação não conhecida.